Tribunal: TJDFT
Processo: 0722090-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE REPRESENTANTE E REPRESENTADA COMERCIAIS. TEMA 550/STF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARGUIÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE.

1. Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsia a envolver relação jurídica entre representante e representada comerciais. Tema 550. STF.

2. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 64, § 1o, do CPC), mas sempre antes do trânsito em julgado da sentença.

3. A desconstituição de decisão transitada em julgado, somente poderá ocorrer por meio da ação rescisória.

4. Recurso conhecido e desprovido.